Tribunal: TJES
Processo: 5003116-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: ARIANE ARAUJO LACERDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO DEFASADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do TJES.
2.
De acordo com a
Lei n.º 10.216/2001, “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos” (artigo 6º).
3.
Hipótese em que
o laudo médico acostado aos autos é datado de 11/012/2020, de forma que se mostra muito desatualizado e não se presta à comprovação do estado de saúde atual da Sra. Marília Morais Araújo Lacerda.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003116-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARIANE ARAÚJO LACERDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “
Ação de Obrigação de Fazer”
ajuizada por Ariane Araújo Lacerda em desfavor do Estado do Espírito Santo e de Marília Morais Araújo Lacerda, requerendo a condenação do ente público à internação compulsória da última requerida em hospital ou clínica psiquiátrica.

Alega, neste sentido, que é filha da paciente e que esta é acometida por etilismo crônico, bem como apresenta episódios de violência contra si e contra terceiros, causando prejuízo nas relações interpessoais, além de ter tentado o suicídio diversas vezes.

Afirma, ainda, que a genitora já foi internada diversas vezes em clínicas de reabilitação e que todas as tentativas de tratamento ambulatorial restaram infrutíferas, de modo que a dependência etílica da paciente se mostra cada vez mais lesiva.

Argumenta que “
A requerente e sua família vivenciam essa situação há mais de 6 anos. Durante esse tempo, a requerida já beirou a desnutrição, tentou agredir a requerente diversas vezes, tentou vender a bicicleta e a televisão da requerente, quebrou o celular da requerente, deixou dívidas em bares para a requerente e seus familiares pagarem, saiu quase nua na rua, agrediu verbalmente os vizinhos e os familiares, foi encontrada caída e sangrando na rua e em casa diversas vezes, ameaçou matar as cadelas da requerente, ameaçou matar o ex-marido, ameaçou colocar fogo na casa, colocou estranhos dentro de casa (tendo a requerente que acionar a polícia), entre outras situações”
.

Assim, diante do esgotamento de todas as possibilidades de tratamento e cuidado em liberdade e da resistência ao tratamento ambulatorial, requer a internação compulsória da paciente para acompanhamento e tratamento médico especializado, sob risco de atentar contra a própria vida e a vida de terceiros.

Em primeira instância o MM Juiz de piso proferiu decisão deferindo o pedido liminar de internação compulsória de Marília Morais Araújo Lacerda em clínica especializada em tratamento de toxicômanos.

Seguiu-se o presente recurso (ID
4627484), no âmbito do qual
o Estado/Agravante pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de que o laudo médico anexado nos autos não apresenta os requisitos mínimos para a internação compulsória, como estabelecido no art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001.

Prefacialmente, destaco que
o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. [...]
3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 USQUE 200 DA CF⁄88 C⁄C ART. 3º LEI 10.216⁄01. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUTOR. HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, NESTE ASPECTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIO E DISTRITO FEDERAL. RE 855.178. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20,§4º, CPC⁄73. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Quanto à obrigatoriedade do Estado na internação no estabelecimento hospitalar requerido, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 usque 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade. 2. A proteção à saúde também é estendida aos doentes mentais, consoante art. 3º, Lei 10.216⁄01. 3. Neste contexto, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 4. Logo, considerando que o autor, portador de transtorno mental comportamental motivado pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas, necessitava com urgência de internação involuntária em estabelecimento adequado para o seu tratamento, conforme laudo psiquiátrico constante dos autos, e que este não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da internação, o Estado deve providenciar a internação do requerente em estabelecimento de saúde adequado para o tratamento de sua enfermidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140044153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

Ocorre que a Lei n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Inicialmente, em relação ao previsto no artigo 4º do referido diploma legal, verifico que se encontra plenamente comprovado nos autos que, não obstante as diversas tentativas, a paciente apresenta resistência ao tratamento ambulatorial, tendo sido internada em clínicas de reabilitação diversas vezes nos últimos anos.

Ocorre que,
no presente caso, a decisão ora agravada fundamentou-se no laudo médico de ID 4627487 – página 13.

Conquanto o referido documento ateste que

a paciente apresenta longo histórico de uso de álcool, com três internações prévias, autoagressividade e que o acompanhamento ambulatorial não obteve sucesso
,
sugerindo internação compulsória para estabilização do quadro, o mesmo é datado de
11/012/2020
, de forma que se mostra
muito desatualizado
e não se presta à comprovação do estado de saúde atual da Sra. Marília Morais Araújo Lacerda.

A internação compulsória, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional
”
.

Tendo em vista, portanto, a defasagem do laudo acima mencionado, não é possível aferir o quadro real da paciente nos dias atuais, tampouco a necessidade de internação compulsória da mesma, de maneira que a manutenção da decisão ora recorrida poderá ensejar em internação negligente e abusiva da paciente.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.
2) Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese, ao que tudo indica, o laudo se enquadre como circunstanciado, não pode ser considerado atualizado, uma vez que foi elaborado em maio de 2018, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em novembro de 2020, ou seja, mais de dois anos depois da elaboração do laudo. Impossibilidade de se proceder a internação compulsória.
3) Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001574-42.2021.8.08.0000, Relator: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/07/2021)

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso.